Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 32352078, pois verifico que, conforme requerido na petição, somente o advogado peticionante, Dr. Josserrand Massimo Volpon, está cadastrado no sistema do Pje como advogado da parte apelante/autora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator